Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727584-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE MARIA FELIX DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANO LOPES BONFIM, BRUNA FELIX DA SILVA DECISÃO S.M.F.D.S. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 100713176) proferida na ação de regulamentação de visitas movida contra B.F.D.S. e C.L.B., no seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID 100348900. O pedido de tutela para regulamentar visitas à autora já foi apreciado, e indeferido, conforme decisão do ID 69310762. No mais, os processos destinados a estudo do caso pelo Serviço Psicossocial atendem a ordem de remessa e chegada naquele Setor, havendo dentre eles alguns com relatos de situações mais graves e delicadas, os quais terão prioridade na elaboração dos pareceres, não se tendo, na hipótese em testilha, notícia de tal situação a ensejar a preferência na realização do estudo. Assim, aguarde-se a realização do estudo do caso determinado no ID 91293660. Int.” Narra a agravante-autora que é avó materna dos três menores, os quais residem com a mãe, agravada-ré; que foi demandada em ação de alimentos pela agravada-ré para pagar pensão para os netos; que, a partir de então, a agravada-ré proibiu-a de visitar os netos e bloqueou-a no celular e nas redes sociais; que sofre com a ausência dos netos; que “toma remédio controlado, está deprimida, não se alimenta regularmente, não dorme o suficiente e está sem esperança de continuar a convivência com eles” (id. 28547712, pág. 4). Acrescenta que a ação originária foi distribuída em julho de 2020, quando houve o indeferimento da tutela provisória de urgência para regulamentação de visitas, e somente agora os autos foram encaminhados ao Serviço Psicossocial, em cujo setor obteve a informação de que “estão relatando os casos de 2.020 e somente daqui a 06 (seis) meses estudarão o caso da Agravante” (28547712, pág. 5). Pede a antecipação da tutela recursal para: “a) Determinar à COORPSI que adote providências urgentes no sentido de dar preferência no andamento processual, relatando e informando a situação em que estão vivendo os menores; b) Determinar visita assistida com o máximo de urgência quer através do judiciário – audiência prévia de conciliação ou pelo Conselho Tutelar; c) Determinar a devolução dos autos para realização de audiência preliminar com a urgência que o caso requer caso não se realize o Relatório Psicossocial na forma do pedido.” (id. 28547712, pág. 3) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na ação de regulamentação de visitas, a MM. Juíza decidiu, em 26/05/21: “Defiro ao réu C.L.B. o benefício da gratuidade de justiça. Ao analisar detidamente os autos, constato que se mostra necessária a realização de estudo do caso pelo Serviço Psicossocial a fim de analisar o adequado regime de visitas indicado para a lide proposta, considerando as alegações trazidas na exordial e na contestação de ID 75101437. Int. Após, remetam-se os autos ao SEPSI. Oportunamente, apreciarei o pedido de oitiva de testemunhas (IDs 77797251 e 78334975).” E, conforme consta dos andamentos processuais, os autos foram encaminhados ao Serviço Psicossocial no dia seguinte, em 26/05/21. Apesar do sofrimento e da angústia relatada pela agravante-autora pela privação da companhia dos seus netos, não há motivo excepcional ou grave, demonstrado nos autos, a amparar o seu pedido de preferência na realização do relatório pelo Serviço de Psicossocial. Quanto ao pedido de tutela de urgência para regulamentação das visitas aos netos, foi indeferido pela MM. Juíza em 06/08/20 (id. 69310762), portanto, há mais de um ano. Nesses termos, não estão caracterizados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora